Tribunal: TJMT
Processo: 1007578-87.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007578-87.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 32.974.438/0001-67 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 028.664.138-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER MONTEIRO MACHADO - CPF: 347.363.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE
NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
– CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTO E O DISPOSITIVO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO AFASTADA –– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa a possibilidade de condenação em honorários advocatícios somente quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço.

O acórdão incorre em contradição, quando apresenta o convencimento dos magistrados pela impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na rejeição de exceção de pré-executividade, mas, em contrapartida, mantém a decisão de primeiro grau que realizou a condenação.

Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto por
Movelasc Móveis e Eletrodomésticos Ltda
.
, negou provimento ao recurso.

Para tanto, a Embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que fundamentou o voto pela impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários na rejeição da exceção de pré-executividade, mas negou provimento ao Agravo, mantendo a decisão que condenou a Embargada ao pagamento de honorários.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.25132455.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020